Tribunal: STJ
Processo: 0015452-87.2013.8.26.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1764036 - SP (2018/0117389-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TRES EDITORIAL LTDA
ADVOGADA
: LUCIMARA FERRO MELHADO E OUTRO(S) - SP176931
EMBARGADO
: GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTRO(S) -
DF002977
RICARDO PENTEADO DE FREITAS BORGES - SP092770
MARCELO CERTAIN TOLEDO - SP158313
EDUARDO MIGUEL DA SILVA CARVALHO - SP249970
PEDRO TRUFFI DE OLIVEIRA COSTA - SP375526
JOÃO PAULO CHAVES DE ALCKMIN - DF050504
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO
MATERIAL QUANTO AO TÍTULO DA MATÉRIA QUE CONSTOU DO
JULGADO.
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Correção de erro material em relação ao ao título da matéria.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50071337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 03/09/2025. Código de Controle do Documento: 1b63164d-f16e-4a0a-b21f-7960889c82b8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente os
19/08/2025
25/08/2025
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50071337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 03/09/2025. Código de Controle do Documento: 1b63164d-f16e-4a0a-b21f-7960889c82b8

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1764036 - SP (2018/0117389-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TRES EDITORIAL LTDA
ADVOGADA
: LUCIMARA FERRO MELHADO E OUTRO(S) - SP176931
EMBARGADO
: GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTRO(S) -
DF002977
RICARDO PENTEADO DE FREITAS BORGES - SP092770
MARCELO CERTAIN TOLEDO - SP158313
EDUARDO MIGUEL DA SILVA CARVALHO - SP249970
PEDRO TRUFFI DE OLIVEIRA COSTA - SP375526
JOÃO PAULO CHAVES DE ALCKMIN - DF050504
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO
MATERIAL QUANTO AO TÍTULO DA MATÉRIA QUE CONSTOU DO
JULGADO.
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Correção de erro material em relação ao ao título da matéria.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50019718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:13
Código de Controle do Documento: ce1d186a-3963-4d23-a179-9c9ac4f7ce97

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRES EDITORIAL LTDA
(TRES EDITORIAL) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. MATÉRIA JORNALÍSTICA
VEICULADA EM REVISTA E EM SÍTIO DE INTERNET SOBRE
ESQUEMA DE CORRUPÇÃO. EXCESSO IDENTIFICADO. DANO
MORAL CARACTERIZADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não está configurada a negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão se apresenta claro e fundamentado, enfrentando suficiente e
adequadamente a controvérsia posta nos autos.
2. O direito à liberdade de pensamento e de expressão não é absoluto,
encontrando limites na obrigação de respeitar as garantias
fundamentais do próximo, em especial a inviolabilidade da honra.
3. No caso, foi publicada reportagem em revista de grande circulação
e em sítio de internet, associando o nome e a imagem de político de
expressão nacional a esquemas de corrupção e desvio de dinheiro
público, causando-lhe, assim, inquestionável prejuízo de ordem moral.
4. Recurso especial parcialmente provido (e-STJ, fl. 555).
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que haveria contradição e
obscuridade no julgado, uma vez que afasta do caso a incidência do óbice da Súmula
n. 7 do STJ e, para alcançar o provimento recursal, busca, na sentença, a
fundamentação para tal. Alegou também omissão no julgado ao não apreciar as
demais reportagens objeto do recurso e da própria sentença, sendo elas as de capas
de fls. 33, 86, 91 e 96 dos autos. Pede, ao final, a correção de erro material quanto ao
título da edição n. 2279, que erroneamente constou do julgado embargado como "O
Propinoduto do Tucano Paulista", como se referisse apenas ao GERALDO, quando o
correto é "O Propinoduto do
Paulista", cujas citações o tratavam como figura
Tucanato
pública política que era à época, Governador de São Paulo de um dos períodos dos
esquemas investigados, assim como outros ex-governadores do PSDB, que também
apareceram na foro da capa (e-STJ, fls. 584/589).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 592/597).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.
Da inexistência de violação do art. 1.022 do CPC
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Documento eletrônico VDA50019718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:13
Código de Controle do Documento: ce1d186a-3963-4d23-a179-9c9ac4f7ce97

Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou
de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou
o tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões deste aclaratório, TRES EDITORIAL defendeu que haveria
contradição e obscuridade no julgado, uma vez que afasta do caso a incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ e, para alcançar o provimento recursal, busca, na
sentença, a fundamentação para tal. Alegou também omissão no julgado ao não
apreciar as demais reportagens objeto do recurso e da própria sentença, sendo elas as
de capas de fls. 33, 86, 91 e 96 dos autos. Pede, ao final, a correção de erro material
quanto ao título da edição n. 2279, que erroneamente constou do julgado embargado
como "O Propinoduto do Tucano Paulista", como se referisse apenas ao GERALDO,
quando o correto é "O Propinoduto do
Paulista", cujas citações o tratavam
Tucanato
como figura pública política que era à época, Governador de São Paulo de um dos
períodos dos esquemas investigados, assim como outros ex-governadores do PSDB,
que também apareceram na foro da capa.
Em primeiro lugar, é preciso assinalar que a argumentação ora trazida a
juízo não constitui, propriamente, uma contradição ou obscuridade interna. Com efeito,
a revaloração jurídica pelo acórdão embargado das premissas fáticas delineadas pelas
instâncias ordinárias não constitui uma incompatibilidade entre os termos do próprio
acórdão, isto é, entre suas premissas e conclusões.
Em segundo lugar, referida alegação não encerra, propriamente, nenhum
vício de omissão na decisão embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a
fundamentação adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão
alcançada.
O acórdão embargado concluiu, a partir das premissas fáticas delineadas
pelas instância ordinárias e, portanto, sem a necessidade de revisitar as provas
carreadas aos autos, que a matéria divulgada na revista "IstoÉ" extrapolou o limite
razoável do direito de informar ao veicular a imagem do autor à investigação de
conduta criminosa, dando a entender que GERALDO não só sabia dos esquemas de
corrupção, como nada fez para combatê-los, incorrendo em verdadeiro ato ilícito.
Confira-se:

(2) Configuração do dano moral
Nas razões do seu recurso especial, GERALDO afirmou que a TRÊS
EDITORIAL praticou ato ilícito ao exibí-lo perante a sociedade como
pessoa responsável por desvio de recursos públicos, expondo-o ao
desprezo geral coletivo. Segundo destacado, ainda que se admita que
a imputação de atos criminosos tenha ficado restrita a terceiros, fato é
que toda a articulação da reportagem conduziu o leitor a acreditar ser
ele o responsável pelos desvios, pois sua imagem estava estampada
Documento eletrônico VDA50019718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:13
Código de Controle do Documento: ce1d186a-3963-4d23-a179-9c9ac4f7ce97

na capa da revista e o seu nome foi destacado em diversas passagens
da reportagem, inclusive quando foi acusado diretamente de ter
incentivado uma prática criminosa.
Asseverou, ainda, que o limite ao direito de informação é balizado no
sentido de se evitar que a pessoa a respeito de quem se fala seja
exposta à repulsa da sociedade.
Como se sabe, o direito à liberdade de pensamento e de expressão
não é absoluto, encontrando limites na obrigação de respeitar as
garantias fundamentais do próximo, em especial a inviolabilidade da
honra, que é direito natural de personalidade, categoria especial de
direitos situada na subjetividade individual de cada um e que podem
ser definidos como aqueles "cujo objeto são os diversos aspectos da
própria pessoa do sujeito, bem assim da sua projeção essencial no
(FRANÇA, R. LIMONGI.
. 4
modo exterior"
Instituições de Direito Civil
ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 1.031).
Segundo PONTES DE MIRANDA, o direito à personalidade é inato, no
sentido que nasce com o indivíduo; é aquele poder "in se ipsum", [...]
que não é direito sobre a própria pessoa: é direito que se irradia do
fato jurídico da personalidade (=entrada, no mundo jurídico, do fato do
. (
.
nascimento do ser humano com vida)
Tratado de Direito Privado
Tomo VII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. pp. 68/69).
Doutrinariamente, afirma-se que os direitos de personalidade são
absolutos, mas isso apenas para ressaltar sua oponibilidade erga
. Nesse sentido a lição de de NESTOR DUARTE:
omnes

Os
direitos
de
personalidade
são
absolutos,
extrapatrimoniais e perpétuos. De seu caráter absoluto
decorre a oponibilidade erga omnes, na medida em que
(
geram o dever geral de abster-se de sua violação. Código
. PELUZO, CESAR (coord.). 6 ed.
Civil Comentado
Barueri: Manole, 2012. p. 28).

Assim, uma vez cruzado o limite advindo do dever de respeito a honra
alheia, é cabível cogitar de danos morais passíveis de reparação.
Esta Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.793.052/SP, sob a
relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, reiterou que eventual conflito
entre o direito a honra e a liberdade de informação não pode ser
solucionado pela negação absoluta de nenhum desses valores,
cabendo ao legislador e ao aplicador da norma buscar o ponto de
equilíbrio onde ambos os princípios mencionados possam conviver,
exercendo, assim, uma verdadeira função harmonizadora.
A respeito da colidência entre direitos fundamentais, LUIZ ROBERTO
BARROSO ensina que a solução das controvérsias apresentadas, via
de regra, não pode se dar em abstrato, reclamando, ao contrário, a
análise do caso concreto:

A colisão de direitos fundamentais é um fenômeno
contemporâneo e, salvo indicação expressa da própria
Constituição, não é possível arbitrar esse conflito de forma
abstrata, permanente e inteiramente dissociada das
(
características do caso concreto. Colisão entre Liberdade
Documento eletrônico VDA50019718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:13
Código de Controle do Documento: ce1d186a-3963-4d23-a179-9c9ac4f7ce97

de Expressão e Direitos da Personalidade. Critérios de
Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada
. disponível em
do Código Civil e da Lei de Imprensa

acesso aos
)
18/11/2020

A respeito dos limites da liberdade de pensamento e de expressão em
face do limite de se respeitar as garantias individuais, é preciso ter em
linha de consideração as lições de ROBERT ALEXI sobre os caminhos
jurídicos diversos que seguem as regras e os princípios.
Para ele, as regras são normas que sempre são satisfeitas ou
insatisfeitas. Já os princípios são normas que ordenam que algo seja
realizado na medida do possível ("Teoria dos Direitos Fundamentais",
trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, págs. 90/91).
ALEXY estabelece, então, uma conexão entre a teoria dos princípios e
a máxima da proporcionalidade, com as suas três máximas parciais, a
saber: a adequação, a necessidade (mandamento do meio menos
gravoso) e a proporcionalidade em sentido estrito (sopesamento
propriamente dito) ("opus cit., pág. 96).
Em suma, ensina: caso haja colisão de princípios no caso concreto, o
sopesamento deve ser racionalmente fundamentado (opus cit. pág.
167).
E, no presente caso, o sopesamento penderia para o lado de se
afastar o ilícito perpetrado contra GERALDO, porque não houve
exposição de um político destacado ao escárnio, ao desdém, à ironia
chula e rasteira, ao sarcasmo desmedido.
Isto porque, o TJSP concluiu que TRÊS EDITORIAL não excedeu o
direito de informar, uma vez que a matéria divulgada teve por base
notícias de investigações oficiais de conhecimento público e notório,
não se referindo diretamente a GERALDO tampouco lhe imputando
prática criminosa, apenas aludindo que, à época, ele era Governador
do Estado de São Paulo.
Confira-se:

No caso, imputa-se à apelante a divulgação de matéria de
conteúdo calunioso e altamente ofensivo à honra e a
imagem do autor, tanto na revista quanto no site da "Isto
é", sobre o chamado "Propinoduto do tucano paulista", um
esquema de corrupção acerca dos procedimentos
licitatórios realizados pela CPTM e pelo Metrô de São
Paulo.
A reportagem tece afirmações sobre a existência de um
cartel criado durante os governos do PSDB, com desvio
de dinheiro, crime de peculato e de corrupção passiva,
denegrindo, em meio a tudo isso, a imagem do autor.
Todavia, ao que se constata pela atenta leitura dos autos,
a notícia veiculada teve por base informações de
investigações oficiais sobre o caso iniciadas pelo CADE -
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Ministério
Público e pela Polícia Federal ("Operação Linha
Cruzada"), que são de conhecimento público e notório.
Documento eletrônico VDA50019718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:13
Código de Controle do Documento: ce1d186a-3963-4d23-a179-9c9ac4f7ce97

Além disso, em momento algum se referem direta e
pessoalmente ao autor, tampouco lhe imputam prática
criminosa, apenas aludem a seu governo, assim como em
relação ao de Mário Covas e José Serra, porque neste
período teria se desenvolvido o esquema de propinas.
Frise-se: em momento algum a pessoa do governador
Alckim é exposta ao descredito ou há ofensa a sua honra
animus injuriandi
pessoal, ou seja, encontra-se ausente o
vel diffamandi na reportagem.
Assim, não obstante a referência à pessoa do apelado nas
matérias jornalísticas levadas à circulação, não se
observou tenham o apelante extrapolado o limite de
informar, causando danos de ordem moral.
[...]
Nesse passo, as notícias veiculadas pela apelante
atenderam ao interesse público da sociedade. E, assim,
ante o conflito dos direitos fundamentais da liberdade de
informar e do direito à vida privada, intimidade e a honra,
o interesse público fator de preponderância da referida
limitação.
[...]
Releva acrescentar que as matérias objeto de impugnação
nestes autos foram igualmente apreciadas nas ações
movidas pela filha de Mário Covas (Processo n° 0017539-
16.2013.8.26.0004 - fls. 312/317) e por José Serra
(Processo no 1061321-59.2013.8.26.0100 - fls. 318/325),
(e-STJ, fls. 395/398 - sem destaque
ambas improcedentes
no original).

Contudo, conclusão do acórdão recorrido, ao meu sentir, deve ser
revista, sem que seja necessário, para tanto, o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos.
Com efeito, muito embora a matéria divulgada na revista "IstoÉ" tenha
partido de informações e investigações oficiais de conhecimento
público e notório, ela extrapolou os limites do direito de informar ao
veicular, de forma descuidada ou, quem sabe, intencional, a imagem
do autor à investigação de conduta criminosa na capa do periódico,
abaixo do título "O Propinoduto do Tucano Paulista", e nas manchetes
seguintes, dando a entender que GERALDO não só sabia dos
esquemas de corrupção, como nada fez para combatê-los.
É o que se colhe da sentença de 1o grau:

É preciso, pois, fazer a necessária ponderação para
descobrir, no caso, o direito que deve preponderar. Atento
a este debate o eminente doutrinador SÉRGIO CRUZ
ARENHART, sobre isso vaticina:

(...) o privilégio sempre há de ser da vida privada. Isso por
uma razão óbvia: esse direito, se lesado, jamais poderá
ser recomposto em forma específica: ao contrário, o
a
exercício do direito à informação sempre será possível '
posteriore', ainda que, então, a notícia não tenha mais o
Documento eletrônico VDA50019718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:13
Código de Controle do Documento: ce1d186a-3963-4d23-a179-9c9ac4f7ce97

mesmo impacto. (A Tutela Inibitória da Vida Privada, RT,
p. 95). (grifos acrescidos).

Pois bem, a primeira publicação ocorreu em 24.07.2013
(edição n° 2279), cuja capa do periódico consta uma foto
do Autor abaixo do título "O Propinoduto do Tucanato
Paulista" (fls. 31) e, logo abaixo, as seguintes asserções:
"Como
o esquema de corrupção montado há 20
funciona
anos para desviar dinheiro das obras do Metrô e dos trens
metropolitanos de São Paulo" (grifei); "O cartel
nos
operou
governos Covas, Alckmin e Serra desde 1995 " (grifei).
Já nas páginas internas, consta a seguinte assertiva: "
: os governos tucanos de Mario Covas,
Proteção garantida
José Serra e Geraldo Alckmin
para conter o
nada fizeram
esquema de corrupção" (pág. 45) (grifei)
E assim se sucede nas demais publicações, como nas
edições de 14.08.2013 e 27.08.2013 (edições 2282 e
2283).
Na primeira, consta a seguinte manchete, acompanhada
com uma foto de fundo do Autor: "Exclusivo: escândalo do
metrô. Os tucanos já
". Já no editorial, abaixo de
sabiam
uma foto do Autor, consta a seguinte assertiva: "Assiste-
se por esses dias ao trêfego debruçar da mídia sobre um
dos mais longevos
à máquina
esquemas de assalto
pública de que se tem notícia (...)" (pág. 20). Já na página
40, consta a seguinte assertiva, abaixo de uma foto do
Autor: "
".
E eles ainda dizem que não sabiam de nada
Apesar dessa afirmativa, não consta no decorrer da
reportagem qualquer esclarecimento do Autor a respeito
dos fatos.
Na segunda consta a manchete: "todos os homens do
do metrô". Internamente, na página 38,
propinoduto
consta uma foto do Autor em destaque com a seguinte
assertiva: "Geraldo Alckmin: o cartel
em seus dois
operou
mandatos como governador de São Paulo". No decorrer
da matéria consta o seguinte: "os cincos tucanos
aos interesses das empresas do cartel nos
atenderam
governos do PSDB paulista" (pág. 41).
Por fim, vale ressaltar que todas as informações
veiculadas foram levadas ao conhecimento do público
sem que o Autor fosse ao menos procurado para,
querendo, ofertar sua versão acerca dos fatos, o que
(e-STJ, fls. 278
reforça a ideia de que a prática foi abusiva
/279 - com destaque no original).

Assim, indiscutivelmente a matéria jornalística ultrapassou o limite
razoável do direito de informação, incorrendo, pois, em verdadeiro ato
ilícito apto a causar dano moral, justificando-se, nessa medida, o dever
de indenizar (-STJ, fls. 560/5660).

Documento eletrônico VDA50019718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:13
Código de Controle do Documento: ce1d186a-3963-4d23-a179-9c9ac4f7ce97

Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
:
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material. Assim, não se verificando nenhum
desses vícios previstos no art. 1.022 do NCPC, o recurso integrativo
não comporta acolhimento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.756.384/RJ, de minha relatoria, Terceira
Turma, j. em
, DJe
)
11/4/2022
20/4/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente
infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados,
objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1.251.864/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE

SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
11/4/2022
19/4/2022

Documento eletrônico VDA50019718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:13
Código de Controle do Documento: ce1d186a-3963-4d23-a179-9c9ac4f7ce97

Por fim, conforme apontado pela embargante, verifica-se, no excerto acima
transcrito, que constou, como título da matéria jornalística, "O Propinoduto do Tucano
Paulista", quando o correto é "O Propinoduto do Tucanato Paulista", o que ora se
corrige.
Ressalte-se, no entanto, que o erro material apontado não tem o condão de
alterar o resultado do julgamento, quanto ao reconhecimento do ato ilícito praticado.
Nessas condições,
os embargos de declaração
ACOLHO PARCIALMENTE
para correção de erro material, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO
.
JULGAMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA50019718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:13
Código de Controle do Documento: ce1d186a-3963-4d23-a179-9c9ac4f7ce97

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.764.036 / SP
Número Registro: 2018/011738-95
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00154528720138260004 154528720138260004
Sessão Virtual de 19/08/2025 a 25/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTRO(S) - DF002977
RICARDO PENTEADO DE FREITAS BORGES - SP092770
MARCELO CERTAIN TOLEDO - SP158313
EDUARDO MIGUEL DA SILVA CARVALHO - SP249970
PEDRO TRUFFI DE OLIVEIRA COSTA - SP375526
JOÃO PAULO CHAVES DE ALCKMIN - DF050504
RECORRIDO
: TRES EDITORIAL LTDA
ADVOGADA
: LUCIMARA FERRO MELHADO E OUTRO(S) - SP176931
ASSUNTO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MORALRESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO
POR DANO MORALDIREITO CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORALRESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRES EDITORIAL LTDA
ADVOGADA
: LUCIMARA FERRO MELHADO E OUTRO(S) - SP176931
EMBARGADO : GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTRO(S) - DF002977
RICARDO PENTEADO DE FREITAS BORGES - SP092770
MARCELO CERTAIN TOLEDO - SP158313
Documento eletrônico VDA50023597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/08/2025 14:38:43
Código de Controle do Documento: 09eed57f-7df3-45de-a494-231ed519fdea

EDUARDO MIGUEL DA SILVA CARVALHO - SP249970
PEDRO TRUFFI DE OLIVEIRA COSTA - SP375526
JOÃO PAULO CHAVES DE ALCKMIN - DF050504
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/08/2025 a 25
/08/2025, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA50023597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/08/2025 14:38:43
Código de Controle do Documento: 09eed57f-7df3-45de-a494-231ed519fdea